Tribunal: STF
Processo: ARE 1518949
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ementado nos seguintes termos:  



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. USO DE BEM PÚBLICO PARA FINS PARTICULARES. INQUÉRITO CIVIL. REGULARIDADE. CONTRADITÓRIO EFETIVO DURANTE A MARCHA PROCESSUAL. DOLO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. O inquérito civil constitui um procedimento preparatório destinado a coligir elementos de convicção para a atuação processual do Ministério Público na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, não havendo falar em nulidade neste ato pré processual, que tem natureza administrativa inquisitorial e investigativa. As provas colhidas no inquérito civil, após o contraditório e ampla defesa em juízo, servem de fundamento ao decreto condenatório, mormente porque não afastadas pelo requerido. 2. A nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 14.230/2021), em virtude de sua natureza jurídica de cunho sancionatório (normas de natureza material) aplica-se retroativamente aos casos em curso, por ser mais benéfica do que a Lei nº 8.429/92, na forma do artigo 5º, XL da Constituição Federal. 3. É necessária para a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, nos termos dos artigos 9º, 10 e 11 da Lei Federal nº 8.429/92, a presença do elemento DOLO. 4. Na espécie, há provas inequívocas do dolo, já que há comprovação de que o apelante, por vontade própria, de forma intencional, auferiu vantagem patrimonial indevida, utilizando-se de um veículo público, abastecido com verba pública, para atender interesses pessoais, não vinculados às atividades desempenhadas junto ao ente municipal, comportamento este que se subsome ao preceito contido no art. 9º, IV, da Lei de Improbidade Administrativa. 5. Em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devem ser readequadas as sanções de suspensão de direitos políticos e proibição de contratar com o serviço público ou de receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio, para o prazo de 03 (três) anos, cada. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA” (eDOC 21 – ID: 7747503b, p. 17)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXIII, XXXIV e LV; 37, caput; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ofensa aos princípios da publicidade, do direito de petição, da ampla defesa e do contraditório na decretação, pelo Ministério Público, do sigilo sobre o inquérito civil. 



    Argumenta-se que, [a]inda que a atribuição desnecessária, desarrazoada e desproporcional de sigilo fosse superada, uma vez que as supostas condutas do recorrente não ameaçam/ameaçavam a segurança do Estado e tampouco a sociedade, ignorando o direito de se defender ao investigado, claro esta´ que o mencionado sigilo foi VIOLADO, pois dias após a instauração do Inquérito Civil, uma segunda “denúncia anônima” solicitou a inclusão de documentos no IC sigiloso, o que e´ inadmissível(eDOC 27 – ID: d8de0e9e, p. 5).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”  



    Por sua vez, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:   



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifo nosso).   



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 



    No mais, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, consignou a natureza administrativa do inquérito civil e que eventuais vícios neste procedimento não maculam a ação subsequente. Além disso, registrou que a decretação do sigilo no âmbito do inquérito civil encontra amparo no art. 7º da Resolução nº. 23/2007, do CNMP. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Inicialmente, insurge o recorrente quanto à nulidade do inquérito civil público por cerceamento de defesa, diante do decreto de sigilo perpetrado pelo Ministério Público responsável pela instauração/condução do procedimento. 



    Sobre o assunto, importante ressaltar que o Inquérito civil possui natureza administrativa de caráter informativo e desta forma, eventual vício nele detectado não se propaga para a ação, na qual a ampla defesa e o contraditório são amplamente exercidos, como de fato ocorreu na hipótese. 



    Não se pode olvidar que as provas colhidas no inquérito civil, uma vez que instruem a peça vestibular, incorporam-se ao processo, devendo ser analisadas e devidamente valoradas pelo julgador.



    (...)



    Quanto ao decreto de sigilo, trata-se de uma faculdade conferida ao órgão condutor, na forma prevista no art. 7º da Resolução nº. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, mormente se vislumbrar a necessidade, tal como foi justificado no presente caso, para não prejudicar as investigações, caso fossem divulgadas nas redes sociais e na mídia. 



    Assim, considerando que o requerido/apelante teve conhecimento de todo material produzido no Inquérito Civil, sendo-lhe assegurado amplo direito de defesa, com a apresentação da contestação, afasta-se a alegação de nulidade do Inquérito Civil e ilicitude das provas colhidas.



    Passo à análise do mérito recursal. 



    Em proêmio, é importante esclarecer que a ação civil pública em análise foi ajuizada em 31/03/2020, sob a vigência da Lei nº 8.429/92, ocasião em que o Parquet imputou ao requerido/apelante condutas ímprobas na Administração, consistente em acumulação ilegal de cargos públicos (art. 11 da Lei 8.429/92), e uso de bem público para fins particulares (art. 9, IV e art. 10, XIII da Lei 8.429/92. 



    A seu turno, a sentença foi lançada em 25/06/2022, já na vigência da nova Lei nº 14.230/2021, que alterou significativamente os dispositivos da LIA anterior. 



    No ponto, por processualmente relevante, vale destacar que as alterações contempladas pela Lei nº 14.230/2021, em virtude de sua natureza jurídica de cunho sancionatório (normas de natureza material), aplica-se retroativamente aos casos em curso, por ser mais benéfica do que a Lei nº 8.429/92, na forma do artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal” (eDOC 21 – ID: 7747503b)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. INDÍCIOS. PROVA. ORIGEM. COLABORAÇÃO PREMIADA E INVESTIGAÇÃO CONDUZIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECEBIMENTO DA INICIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1320760 AgR, Rel. Min.  Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 01.07.2021 – grifo nosso)  



    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. NULIDADE PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. VÍCIOS NO INQUÉRITO POLICIAL NÃO ALCANÇA A AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é de que a demonstração de prejuízo, nos termos “do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief - compreende as nulidades absolutas”. Precedente. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que “eventuais vícios formais concernentes ao inquérito policial não têm o condão de infirmar a validade jurídica do subseqüente processo penal condenatório. As nulidades processuais concernem, tão-somente, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória”. Precedente. 3. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 868516 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.06.2015 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente